Tribunal: TJDFT
Processo: 0737056-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737056-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. P. S. AGRAVADO: I. N. D. S. S. -. I. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto pela parte Autora, ELAINE PIRANGI SANTOS, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF, na Ação de Reconhecimento de Acidente de Trabalho c/c Concessão de Aposentadoria por Invalidez, proposta em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, nos seguintes termos (ID 108533383 dos autos de origem): “Intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial para apresentar, desde logo, o rol de testemunhas, indicar e formular, querendo, assistente técnico e quesitos, para a perícia médica. Quanto ao pedido de que o processo tramite em segredo de justiça, não verifico que os relatórios médicos juntados aos autos tragam informações que causem prejuízo à sua intimidade. Portanto, indefiro o pedido de segredo de justiça. Intime-se. Preclusa a decisão, retifique-se a autuação para retirar o segredo de justiça. Data e hora da assinatura digital.” (negritei) A parte agravante ELAINE PIRANGI SANTOS interpôs recurso de agravo de instrumento (ID 30848585). Alega, em suma, que: 1) a situação se enquadra no disposto no art. 189, inc. III do CPC, devendo o feito tramitar em segredo de justiça, vez que constam “dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade”; 2) todos os detalhes sobre a vida profissional e sua saúde estão expostas nos autos e poderá ser acesso por qualquer pessoa, inclusive àqueles a quem não importa as informações contidas em seu prontuário médico, relatórios, até mesmo os relatos que discorrem sobre toda humilhação suportada nos autos; 3) a publicidade deve ser restrita às partes do processo, objetivando-se preservar a dignidade das partes envolvidas, especialmente quando não há grandes prejuízos ao interesse público envolvido. Foi proferido despacho desta Relatoria determinando a intimação da parte Agravada para apresentar contrarrazões, pois “o presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela” (ID no 31122007). A parte Agravante apresentou pedido de reconsideração da decisão proferida no ID no 31122007 (ID no 31177758). Sobreveio despacho do Relator, no seguinte sentido (ID no 31460280): “Por não haver fundamentação para tutela de urgência no recurso, proferi Despacho determinando a intimação do Agravado para contrarrazões (ID 31122007). A Agravante pleiteia reconsideração do Despacho (ID 31279026), pleiteando reapreciação do pedido liminar para que os autos continuem tramitando em segredo de justiça. Ocorre que inexistiu tal pedido liminar no recurso, sendo incabível emenda ao recurso intitulada como ‘reapreciação de pedido liminar’. Nada a prover, portanto, quanto ao pedido ID 31279026. INTIME-SE a Agravante para se manifestar sobre a violação à dialeticidade recursal, bem como para que demonstre o cabimento do recurso entre as hipóteses legais.” A parte agravante interpôs emenda à petição de agravo de instrumento (ID no 32004662), a qual foi submetida à Relatoria Eventual da Desembargadora ANA MARIA FERREIRA, por conter pedido liminar e em razão do afastamento do Relator de origem. Segue decisão a Relatora Eventual: [...] Analisando os autos, verifica-se pela certidão emitida no ID no 32016281 que o novo recurso de Agravo de Instrumento foi distribuído à presente Relatora, em razão do afastamento dos demais desembargadores que compõem a 3a Turma Cível do Eg. Tribunal de Justiça, ou seja, de forma eventual. Esclareça-se que, nos termos do artigo 90 do RITJDFT, o relator eventual somente atuará nos recursos com pedidos urgentes e, ao término dos afastamentos, os autos retornarão ao relator originário. Considerando que, no caso em apreço, a medida liminar pleiteada já foi apreciada, não existem medidas urgentes a serem analisadas no presente recurso. Ademais, pelo princípio da singularidade, também conhecido como princípio da unicidade ou da unirrecorribilidade, é inadmissível a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. Deste modo, determino o cumprimento integral do despacho proferido no ID no 31460280. Em seguida, remetam-se os autos ao Relator de origem para a apreciação do recurso interposto. DECIDO. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estão previstas no Art. 1.015 do CPC. O caráter exaustivo do catálogo da referida norma é naturalmente incompatível com interpretação tendente a lhe estender novas possibilidades, isto é, impede que as hipóteses temáticas nele compreendidas sejam arbitrariamente ampliadas. Vale ressaltar que não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código vigente, tendo em vista que a opção político-legislativa foi clara ao estabelecer um rol taxativo para as hipóteses de cabimento do aludido recurso. Entretanto, em recente julgado proferido pelo STJ em sede de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.704.520, tema 988) foi acolhida a tese de que o rol do referido art. 1.015 do CPC, tem taxatividade mitigada e admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência a justificar a apreciação da medida. Esse não é o caso no presente feito, pois não vislumbro a possibilidade da existência de qualquer dano à segurada em se postergar a apreciação da matéria posta neste agravo de instrumetno, para quando do exame da apelação. Inclusive, devidamente intimada para se manifestar acerca do cabimento e demonstrar a urgência da medida pretendida (ID 31460280), a parte Agravante apresentou emenda à petição de Agravo de Instrumento (ID 32004662), sem nada a dizer a respeito do referido requisito de admissibilidade. Ressalte-se que a Relatora Eventual concedeu nova oportunidade à Agravante para se manifestar acercada do assunto (ID 32120468), contudo, o prazo transcorreu in albis (ID 33212029). Assim, patente o não cabimento do presente recurso como forma de impugnação da decisão proferida pelo Juízo de origem. Ademais, eventuais questões de direito poderão ser objeto de recurso próprio, após o exercício da cognição ampla exercida pelo Juízo a quo. Nada impede, porém, que o Magistrado de origem, no curso da persecução processual e com elementos de prova mais contundentes, possa rever seu posicionamento e decretar o segredo de justiça. Ante o exposto, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inc. III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de abril de 2022 09:56:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador